Tribunal: TJDFT
Processo: 0747412-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747412-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIAGIO SANTORO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE AGUIAR SANTORO AGRAVADO: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714709-45/2019, movido por PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA. A decisão agravada deferiu o pedido do exequente, ora agravado, para restituir prazo perdido, nos seguintes termos (ID21010265): “Nas petições acostadas nos id. 72683369 e id. 73606073, o exequente requereu a restituição de prazo ao fundamento de houve a sua internação em razão de sua contaminação pelo coronavírus, a partir do id. 69346046. Juntou aos autos o atestado médico acostado no id. 72683370. Oportunizado o contraditório, a parte executada se manifestou no id. 73823604. É o breve relatório. Decido. Entendo que o pedido de restituição de prazo encontra-se respaldado nos atestados médicos acostados no id. 72683370, os quais demonstram que o exequente se encontrou impossibilitado para o exercício da profissão desde o dia 21/08/2020 até o dia 21/09/2020. No caso, entendo que a restituição deve ser dar pelo prazo remanescente, uma vez que o prazo de 15 dias do exequente para se manifestar quanto à impugnação acostada no id. 69264889 começou a correr na data de 10/08/2020, tendo a internação do exequente ocorrido somente no dia 21/08/2020, quando já havia transcorrido 9 dias para manifestação. Assim, entendo restituível ao exequente apenas 6 dias específicos em relação à certidão id. 69346046, que deverão ser contados a partir da publicação desta decisão. Com relação ao prazo de recurso contra a decisão id. 71755394, a restituição também deve ser parcial, considerando que referido ato processual foi disponibilizado no Dje no dia 11/09/2020, iniciando a contagem de prazo no dia 15/09/2020. Considerando que o último dia de atestado médico findou-se em 21/09/2020, o exequente perdeu 5 dias do prazo para recurso, estando na ativa pelo prazo de 10 dias para recorrer. Desta forma, entendo que deve ser restituído apenas 5 dias, em relação à decisão id. 71755394, contados a partir da publicação desta decisão. No que tange à interposição de agravo informada no id. 73823600, mantenho a decisão objeto de impugnação pela via do Agravo, modalidade instrumento, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescentando que nele não há nenhum elemento bastante e de relevo que conduza a entendimento diverso do adotado pelo Juízo. Aguarde-se o julgamento da via impugnativa.” Em seu recurso, o agravante alega que a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID71755394 dos autos principais) foi publicada em 14/09/2020 (ID72097360 dos autos principais), isto é, após o período de internação do agravado (21/08 a 11/09/2020), que ainda dispunha de prazo hábil para interpor eventual recurso. Afirma que embora o atestado médico (ID72789855 dos autos principais) comprove a infecção e a internação, referido documento não comprova e sequer traz qualquer informação no sentido de que o agravado se encontrava totalmente impossibilitado de exercer a profissão, notadamente peticionar ou mesmo substabelecer a outro advogado. Enfatiza que o documento apresentado não é apto a comprovar a justa causa capaz de ensejar a restituição de prazo requerida. Pede, ao final, a cassação da decisão recorrida (ID21006305). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID21010267). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator